Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. OMISÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No presente caso assiste parcial razão à embargante em relação à omissão relativa à responsabilidade civil imposta à entidade cooperativa de plano de saúde e à administradora do aludido plano, pois o caso é de solidariedade.
3. A relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado pelo Colendo Superior Tribunal, por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
4. A despeito da peculiaridade da celebração do negócio jurídico diretamente entre a autora e a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Beneficios S/A, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Em que pese a omissão na análise do aludido tópico, essa informação não modifica a fundamentação e a conclusão do acórdão.
6. No que concerne à ocorrência do alegado transcurso de prazo prescricional, o voto condutor foi claro não havendo a alegada omissão.
7. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada referente à responsabilidade solidária da entidade cooperativa embargada, em conjunto com a administradora de plano de saúde.